Tribunal: TJSP
Processo: 1070883-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO VERTICAL. CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO. Caso em exame: Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra a sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante, Guarda Civil Municipal, à atribuição de 160 pontos para promoção vertical, com base no curso de Bacharelado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO VERTICAL. CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO. Caso em exame: Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra a sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante, Guarda Civil Municipal, à atribuição de 160 pontos para promoção vertical, com base no curso de Bacharelado em Administração. Apelante que repetiu a peça das informações como recurso de apelação. Afronta à regra do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Princípio da dialeticidade não observado. Aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso oficial. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode exigir regra não prevista em lei e vedar o aproveitamento de matérias para contagem do título de bacharelado. Impossibilidade de exigir o que a lei não exige. Administração Pública sujeita ao princípio da legalidade estrita. Ausente amparo legal, bem como ausente norma regulamentadora no sentido alegado. O impetrante apresentou diploma que atende aos requisitos legais, não podendo a Administração exigir mais do que o previsto. Lei Municipal no 16.239/2015; Decreto Municipal no 56.795/2016. Jurisprudência pacífica. Sentença mantida. Apelação não conhecida e remessa necessária desprovida.